Tribunal: TJPA
Processo: 0133705-11.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0133705-11.2015.8.14.0097

APELANTE: LUCIA MARIA SARAIVA SANTOS

APELADO: EDIVALDO FRANCISCO DUARTE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA DO REQUERIDO – FALECIMENTO DESTE NO CURSO DA AÇÃO – INOBSERVÂNCIA DA SUCESSÃO PROCESSUAL – NULIDADE DOS ATOS – RETORNO DOS AUTOS AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Posterior Outorga de Escritura Pública
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da condenação da apelante e do Senhor Izan Alberto Costa Santos.

3.

A questão principal desenvolve-se a partir da celebração de dois contratos de compra e venda entre as partes, cujo objeto são dois terrenos localizados na Quadra B, Lotes 5 e 6 do desmembramento denominado Solar da Baroneza, ambos situados na Av. Deoclécio Gurjão.

4.

Revolvimento da tramitação processual. O então requerido faleceu no curso da ação, não sendo substituído por seu espólio ou inventariante, estando, outrossim, seus herdeiros indicados na Certidão de Óbito.

5.

As Senhoras Vivianne Saraiva dos Santos Raposo e Lúcia Maria Saraiva dos Santos foram reputadas ilegítimas, conforme as Decisões ID 9976286 - Pág. 1 e 9976275 - Pág. 5 e, assim, o de cujus fora condenado na obrigação de fazer objeto da presente lide.

6.

Em casos como este, em sendo transmissível o direito, a parte que faleceu pode ser sucedida por qualquer de seus herdeiros ou sucessores. Inteligência dos artigos 75, VII, e 100, ambos do Código de Processo Civil.

7.

Se não for intentada a habilitação dos herdeiros ou sucessores, o Magistrado deve determinar a suspensão do processo e a intimação do espólio e dos herdeiros para que a promovam, nos termos do art. 313, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil.

8.

Somente se não atendida tal determinação, o feito será extinto, sem resolução de mérito, procedimento não observado pelo MM. Juízo de Origem.

9.

Tendo o requerido falecido em
20/11/2020
, devem ser considerados nulos todos os atos praticados a partir dessa data, uma vez que não foi procedida a substituição processual e, por via de consequência reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante, a qual poderá retornar ao polo passivo da demanda se inventariante ou representante do espólio.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido p
ara reconhecer a ilegitimidade passiva da Senhora
Lúcia Maria Saraiva dos Santos, além de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito a partir da Petição ID 9976287 (Pág. 11)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA
,
tendo como partes
LÚCIA MARIA SARAIVA SANTOS

e

EDIVALDO FRANCISCO DUARTE MORAES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LÚCIA MARIA SARAIVA SANTOS
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES,
que nos autos da
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA
, ajuizada contra si e
IZAN ALBERTO COSTA SANTOS
por
EDIVALDO FRANCISCO DUARTE MORAES
, ora apelado,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que comprou 02 (dois) imóveis do Senhor Izan Alberto Costa, o qual faleceu sem assinar a escritura, tendo a Senhora Lúcia Maria Saraiva Santos ficado obrigada a assinar o referido documento por força da cláusula oitava do Contrato então firmado, acerca do qual o recorrido efetivou a plena quitação das parcelas avençadas.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
9976288
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial,
para: 1.

Adjudicar os bens imóveis descritos na inicial em favor da parte autora; 2. Determinar que o Cartório de Registro de Imóveis da comarca promova a averbação da transferência da propriedade à requerente, a qual deverá arcar com os respectivos emolumentos cartorários e tributos incidentes.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da parte ré ao pagamento da metade das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa com juros legais e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, bem como a condenação da parte autora ao pagamento da outra metade das custas processual e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros e de correção monetária pelo INPC a contar da sentença, tendo esta última tido a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, Lúcia Maria Saraiva dos Santos interpôs recurso de Apelação (ID
9976289
).

Sustenta que o apelado em sua peça inicial indicou como requerido o Senhor Izan Alberto Costa Santos, o qual já se encontrava falecido há mais de 05 (cinco) anos, tendo sido a apelante (filha do de cujus) retirada no polo passivo por ser ilegítima, considerando que o agora falecido estava vivo à época do ajuizamento.

Aduz que o Senhor Izan só veio a falecer em 20/11/2020, tendo sido este fato informado ao MM. Juízo ad quo em 30/04/2021, ficando, entretanto, a sentença silente quanto à substituição processual, conforme consta do cabeçalho da sentença o falecido e a apelante, não obstante já ter sido declarado como ilegítima em decisão anterior.

Suscita nulidade na sua condenação, ressaltando que fora declarada ilegítima e sua Contestação desentranhada, bem como que o Senhor Izan faleceu no curso do processo, mas antes da prolatação da sentença, sem a regularização processual, devendo, outrossim, ter sido substituído por seu espólio, conforme os arts. 75, 313 do Código de Processo Civil e 682 do Código Civil.

Pugna pela nulidade de sua condenação por ausência de legitimidade e da condenação do Senhor Izan por ausência de regularidade processual após seu óbito.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
9976296
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
9529818
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
9978098
), tendo, em que pese a Petição ID
10442053, a conciliação restado infrutífera
.

Instada a se manifestar (ID
10485530
)
, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse pública capaz de ensejar a sua intervenção (ID
10508011
).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da condenação da apelante e do Senhor Izan Alberto Costa Santos.

A questão principal desenvolve-se a partir da celebração de dois contratos de compra e venda entre as partes, cujo objeto são dois terrenos localizados na Quadra B, Lotes 5 e 6 do desmembramento denominado Solar da Baroneza, ambos situados na Av. Deoclécio Gurjão.

Consta das razões deduzidas na inicial que
o apelado indicou, em sua peça inicial, como requerido o Senhor Izan Alberto Costa Santos, o qual já se encontrava falecido há mais de 05 (cinco) anos, tendo sido a apelante (filha do de cujus) retirada no polo passivo por ser ilegítima, considerando que o agora falecido estava vivo à época do ajuizamento; que o Senhor Izan só veio a falecer em 20/11/2020, tendo sido este fato informado ao MM. Juízo ad quo em 30/04/2021, ficando, entretanto, a sentença silente quanto à substituição processual, conforme consta do cabeçalho da sentença o falecido e a apelante, não obstante já ter sido declarado como ilegítima em decisão anterior.

Suscita ainda nulidade na sua condenação, ressaltando que fora declarada ilegítima e sua Contestação desentranhada, bem como que o Senhor Izan faleceu no curso do processo, mas antes da prolatação da sentença, sem a regularização processual, devendo, outrossim, ter sido substituído por seu espólio, conforme os arts. 75, 313 do Código de Processo Civil e 682 do Código Civil, pugnando pelo afastamento de sua condenação por ausência de legitimidade e da condenação do Senhor Izan por ausência de regularidade processual após seu óbito.

Para análise das questões recursais, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

A Petição Inicial, ajuizada em 21 de novembro de 2015 (ID 9976266), indica o Senhor Izan Alberto Costa como requerido, o qual teria falecido e, assim, representado por sua procuradora e sucessora Vivianne Saraiva Santos Raposo.

Considerando a informação de que o requerido teria falecido, o MM. Juízo de Origem chamou o processo à ordem e determinou que a parte autora informasse acerca da abertura de inventário e, ainda, indicasse o endereço para citação, sob pena de extinção do feito (ID 9976270 - Pág. 9), tendo a parte autora cumprido a diligência, conforme a Petição ID 9976270 (Pág. 11), com o deferimento da Citação das Senhoras Vivianne Saraiva Santos Raposo e Lúcia Maria Saraiva no endereço então indicado (ID 9976270 - Pág. 13).

Ocorre que, o próprio Izan Alberto Costa Santos apresentou Contestação e Reconvenção (ID 9976271 - Pág. 11), aduzindo estar vivo e em pleno gozo de sua capacidade civil, razão pela qual a Senhora Vivianne Saraiva dos Santos Raposo fora reputada ilegítima e sua Contestação desentranhada (ID 9976275 - Pág. 5).

O autor apresentou Réplica (ID 9976275 - Pág. 9).

O MM. Juízo de Origem determinou a intimação da parte requerente para que comprovasse os requisitos atinentes à Justiça Gratuita ou recolhesse as custas processuais, sob pena de cancelamento da Distribuição (ID 9976277 - Pág. 5).

O autor se manifestou, conforme Petição ID 9976277 (Pág. 7), sendo deferido o benefício pleiteado
.

O MM. Juízo ad quo proferiu despacho saneador (ID 9976278), afastando a questão preliminar de eleição de foro, além de determinar emenda à inicial e a correção do valor da causa.

O autor apresentou emenda à inicial (ID 9976278 - Pág. 4).

Izan Alberto Costa Santos apresentou nova Contestação e Reconvenção (ID 9976278 - Pág. 11), bem como manifestação à emenda à inicial (ID 9976280 - Pág. 23).

Edivaldo Francisco Duarte Moraes apresentou Réplica à Contestação (ID 9976282 - Pág. 4).

Considerando não ter sido expedido Mandado de Citação da requerida Lúcia Maria Saraiva foi determinado o cumprimento da diligência (ID 9976284 - Pág. 12), a qual apresentou Contestação.

O feito foi novamente chamado à ordem com a declaração de ilegitimidade da Senhora Lúcia Maria Saraiva Santos, sendo desentranhada a sua Contestação (ID 9976286 - Pág. 1).

O autor requereu o julgamento antecipado da lide (ID 9976286 - Pág. 5), o qual restou indeferido (ID 9976286 - Pág. 7), oportunidade em que também o feito fora saneado com a fixação dos

pontos controvertidos da demanda e a intimação das partes para produção de prova, tendo o prazo decorrido in albis (ID 9976287 - Pág. 2).

Aprazada Audiência (ID 9976287 - Pág. 4), esta não se realizou, conforme a Certidão ID 9976287 - Pág. 6.

O MM. Juízo de Origem intimou as partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide (ID 9976287 - Pág. 7), tendo o prazo decorrido in albis (ID 9976287 - Pág. 17).

Lúcia Maria Saraiva Santos (ID 9976287 - Pág. 11) informou acerca do óbito do Senhor Izan Alberto Costa Santos, ocorrido em 20/11/2020, juntando a respectiva Certidão de óbito (ID 9976287 - Pág. 12), sobrevindo a sentença ora atacada (ID 9976288) que
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial,
para: 1.

Adjudicar os bens imóveis descritos na inicial em favor da parte autora; 2. Determinar que o Cartório de Registro de Imóveis da comarca promova a averbação da transferência da propriedade à requerente, a qual deverá arcar com os respectivos emolumentos cartorários e tributos incidentes; 3. Condenou a parte ré
ao pagamento da metade das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa com juros legais e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, bem como a condenação da parte autora ao pagamento da outra metade das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros e de correção monetária pelo INPC a contar da sentença, tendo esta última tido a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita.

O recurso
sub examen
fora interposto por Lúcia Maria Saraiva dos Santos, viúva do requerido (ID 9976289).

Como se infere da tramitação processual, o então requerido faleceu no curso da ação, não sendo substituído por seu espólio ou inventariante, estando, outrossim, seus herdeiros indicados na Certidão de Óbito (ID 9976287 - Pág. 12).

Ocorre que as Senhoras Vivianne Saraiva dos Santos Raposo e Lúcia Maria Saraiva dos Santos foram reputadas ilegítimas, conforme as Decisões ID 9976286 - Pág. 1 e 9976275 - Pág. 5 e, assim, o de cujus fora condenado na obrigação de fazer objeto da presente lide.

Em casos como este, em sendo transmissível o direito, a parte que faleceu pode ser sucedida por qualquer de seus herdeiros ou sucessores.

É o que dispõem os artigos 75, VII, e 100, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;

(...)

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
.

Nesse contexto, se não for intentada a habilitação dos herdeiros ou sucessores, o Magistrado deve determinar a suspensão do processo e a intimação do espólio e dos herdeiros para que a promovam, nos termos do art. 313, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Desta feita, somente se não atendida tal determinação, o feito será extinto, sem resolução de mérito, procedimento não observado pelo MM. Juízo de Origem.

Vejamos o que leciona a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco acerca do tema:

"A suspensão é também automática, não dependendo de qualquer ato da parte ou do juiz, quando for efeito de algum ato muito objetivo que torne absolutamente impossível o prosseguimento do processo. Isso acontece sempre que faleça uma das partes (...). Não sendo lícita a realização de qualquer ato em processo onde falte uma das partes, (...) tudo que no processo acontecer a partir de um desses fatos será irremediavelmente ineficaz. Ainda que tarde a chegar a notícia do fato ao juiz, ou que se demore ele a pronunciar-se a respeito, os atos serão ineficazes a partir do fato e não do pronunciamento judicial - o qual, nessas hipóteses, lança seus efeitos ao passado (eficácia ex tunc).
(...)
Morrendo uma das partes na pendência do processo, a relação processual fica desfalcada de um elemento essencial e desocupado o pólo que ocupava, o que contraria o princípio da dualidade das partes (supra, n. 532). Seria da mais absoluta ilegitimidade manter o processo em movimento, instruir a causa e afinal impor a eficácia da prova produzida e os efeitos da sentença aos sucessores do falecido, quando não houvessem figurado na relação processual; e constituiria um ingênuo absurdo pensar em impô-los ao próprio falecido. Daí a crise a que o processo se submete nesses casos, a qual perdurará desde o momento do óbito (...) até cumpridos os trâmites do incidente de habilitação instituído em lei ( CPC, arts. 1.055 ss.)." (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. 3, 6ª. Ed., Malheiros Editores: São Paulo, 2009).

Ademais, em caso de falecimento do autor, a suspensão do processo é automática e, não sendo oportunizada a sucessão processual, o processo é nulo.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL. FALECIMENTO DE PARTE. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES.
O falecimento de uma das partes tem o efeito de suspender o processo, e ele só retoma o curso após a habilitação dos sucessores ou a prova de que, intimados a fazê-lo, silenciaram, desinteressando-se, assim, da sorte da causa; quando os sucessores não acodem espontaneamente ao processo, cabe à contraparte indicar-lhes o nome e o endereço para a devida intimação. Agravo regimental não provido"
( AgRg no REsp 248625/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, DJ 18.02.2002, p. 411) (Grifo nosso).

Logo, tendo o requerido falecido em
20/11/2020
, devem ser considerados nulos todos os atos praticados a partir dessa data, uma vez que não foi procedida a substituição processual e, por via de consequência reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante, a qual poderá retornar ao polo passivo da demanda se inventariante ou representante do espólio.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR - FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE ATIVA - DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIO - ABANDONO DO EMPREGO - FRAGILIDADE DAS PROVAS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DEVER DE PAGAMENTO - DESPROVIMENTO DO APELO. -
A morte da parte autora não implica o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, permitindo a legislação processual que haja a sua substituição pelo espólio ou pelos herdeiros, em sendo transmissível o direito
- Diante da fragilidade das provas de que o servidor teria abandonado o cargo, precoce a decisão do ente municipal de suspender o pagamento de seu salário sem antes respeitar os princípios do contraditório e do devido processo legal. Exsurge, portanto, o dever do Município de efetuar o pagamento do salário correspondente aos meses de julho a outubro de 2009.

(TJ-MG - AC: 10312090149237001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - DIREITO TRANSMISSÍVEL - SUCESSÃO PROCESSUAL. 1.
Em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, os legitimados para figurar na demanda são os herdeiros. 2. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, deve-se intimar o espólio ou o sucessor, para que manifeste interesse na sucessão processual
. 3. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável, por efeito das implicações patrimoniais advindas do relacionamento, é transmissível aos herdeiros, em caso de falecimento do companheiro. (TJ-MG - AC: 10000212291678001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2022)

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - SUSPENSÃO DO PROCESSO -SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ARTIGOS 110 E 313, NCPC - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS - FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CAPACIDADE POSTULATÓRIA - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA.
Noticiado o falecimento do autor, impõe-se a suspensão do processo e a intimação pessoal dos sucessores para sua habilitação nos autos, nos termos dos artigos 110 e 313, NCPC, sendo nulos os atos praticados a partir da morte. A legitimidade ativa, que confere a capacidade postulatória, decorre do interesse da parte em formular pretensão em Juízo, que, necessariamente, deve emanar de uma relação jurídica entre as partes litigantes. A capacidade processual, que legitima a parte para ingressar em juízo, se extingue com o falecimento da pessoa, tendo em vista a inexistência de capacidade civil.
Não é cabível a substituição processual, se o autor faleceu antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 110 do NCPC, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da parte. (TJ-MG - AC: 10395110019027001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: 15/06/2018)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Assim, a sentença dever anulada para regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Senhora
Lúcia Maria Saraiva dos Santos, além de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito a partir da Petição ID 9976287 (Pág. 11)
.

É como voto.

Belém, 27/09/2022